Tribunal: CARF
Processo: 11516.720585/2014-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720585/2014-06
ACÓRDÃO
1102-001.593 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
QUIMISA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
FRACIONAMENTO DE ATIVIDADE DE GRUPO ECONÔMICO. CRIAÇÃO DE
EMPRESA DE TRANSPORTE SEM AUTONOMIA OPERACIONAL. GLOSA DE
DESPESAS FINANCEIRAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E DESPESAS COM
DEPRECIAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS PELA COMPANHIA CONTROLADORA.
DESPESAS NECESSÁRIAS AO TITULAR DO ADQUIRENTE DOS BENS.
Ainda que verificado o fracionamento das atividades empresariais de grupo
econômico que exerça controle sob companhia de transporte por ele
constituída para prestação de serviços exclusivos, sem autonomia
operacional, não é possível considerar indedutível as despesas financeiras
incorridas pela controladora em decorrência do financiamento dos
veículos, assim como sua respectiva depreciação.
A existência de contrato de locação considerado artificial entre a
controladora, titular dos bens móveis regularmente financiados, e a
empresa de transporte por ela criada não modifica a titularidade dos ativos
adquiridos em nome da controladora, devendo ser por ela realizada a
escrituração da despesa financeira e respectiva depreciação dos bens
adquiridos em seu nome.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para na parte conhecida, por
maioria de votos, dar-lhe provimento. Vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, que
negava provimento.

Fl. 3100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.593 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720585/2014-06
2
Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os(as) conselheiros(as) Lizandro Rodrigues de
Sousa, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires
Mcnaughton, Gustavo Schneider Fossati, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamentos de IRPJ e reflexos referentes aos períodos de janeiro de
2009 a março de 2013, decorrente de indevida compensação de prejuízos fiscais e de bases
negativas da CSLL que resultou de incorporação societária considerada simulada, assim como a
indevida exclusão das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL de receita auferida por venda a empresa
pertencente a empresa do mesmo grupo econômico.
Os lançamentos dizem respeito às seguintes infrações:
a) Autos de Infração de IRPJ e CSLL (fls. 2238/2325): infrações referentes às (i)
exclusões/compensações não autorizadas na apuração do lucro real,
decorrentes da exclusão indevida do lucro real de receita da venda da
companhia Proquímia, e (ii) compensação indevida de prejuízos fiscais relativos
à simulação na incorporação da companhia Quimisa S/A. Em ambos os casos,
houve exigência de multa qualificada, em razão da alegação da existência de
simulação nas operações societárias. Sobre esse tema, a contribuinte
apresentou pedido de desistência antes do julgamento da DRJ, conforme
petição de fls. 3001 e seguintes, tendo parcelado o respectivo débito, razão pela
qual se trata de questão incontroversa, ante a perda de objeto da impugnação.
b) Autos de Infração de IRPJ/CSLL (fls. 2326/2405) e PIS/COFINS (fls. 2406/2475):
infrações referentes à glosa (i) de despesas financeiras, (ii) de despesas com
depreciação de veículos e (iii) créditos descontados indevidamente em razão de
depreciação de veículos.
A administração tributária desconsiderou contratos de locação de veículos firmados
entre a contribuinte (QUIMISA) e uma transportadora por ela constituída e controlada
(QUIMILOG), resultante da cisão parcial da companhia contribuinte.
Fl. 3101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.593 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720585/2014-06
3
A fiscalização teve como foco principal a análise de possíveis irregularidades
decorrentes da cisão parcial da empresa QUIMISA, ocorrida em 16/04/2009. Nesse processo,
parte do ativo relacionado a veículos e uma significativa parte da atividade de transporte de carga
foram transferidas para a QUIMILOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. Seu capital social pertence
majoritariamente à contribuinte (QUIMISA S/A) e em menor parte a Rogério Gilberto Wehmuth e
Amílcar Arnoldo Wehmuth, possuindo 10 quotas cada. Ambos os administradores da QUIMILOG
são também sócios e controladores do grupo QUIMISA.
Durante a auditoria, foram identificadas várias irregularidades que sugerem uma
forte interdependência entre as duas empresas. Entre os problemas encontrados, destacam-se:

Confusão patrimonial: Existência de contratos de comodato de imóveis entre as empresas,
indicando uma possível mistura de patrimônios.

Confusão administrativa e gerencial: As duas empresas compartilham praticamente o
mesmo corpo funcional e utilizam os mesmos recursos administrativos, como hardware e
software, o que demonstra uma falta de separação clara entre elas.

Dependência operacional: A receita da QUIMILOG provém quase inteiramente das
operações realizadas pela QUIMISA, o que evidencia uma dependência significativa.
Além disso, foram identificadas infrações específicas relacionadas a transferências
indevidas de despesas. Despesas que deveriam ser apropriadas pela QUIMILOG, especialmente as
relacionadas a veículos (como depreciação e despesas financeiras), foram indevidamente
registradas pela QUIMISA S/A. Essas práticas levantam preocupações sobre a integridade das
operações financeiras e a verdadeira independência entre as entidades envolvidas.
DA GLOSA DE DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E DESPESAS FINANCEIRAS
CONSIDERADAS NÃO NECESSÁRIAS: LANÇAMENTO DE IRPJ E CSSL
O TVF detalha a relação entre a QUIMISA S/A e a QUIMILOG após a cisão parcial
ocorrida em 2009, onde se verificou o contrato de locação de veículos, que foi um dos elementos
investigados. Este contrato, assinado inicialmente em 01/10/2009 e modificado por três aditivos
até 2012, envolvia a locação de 18 veículos por R$ 15.000,00 mensais. O valor do aluguel era
muito inferior ao necessário para cobrir a depreciação, que era de 20% ao ano, sugerindo que o
contrato se aproximava de um comodato, caracterizado por sua gratuidade.
A fiscalização, ao analisar o contrato de locação, constatou que o aluguel cobrado
pelos veículos correspondia a apenas 0,7274% do valor contábil dos mesmos, avaliados em R$
2.062.209,46. Esta discrepância levantou dúvidas sobre a natureza onerosa do contrato de
locação.
Ademais, a análise das planilhas de controle de imobilizado da QUIMISA, que
incluíam fichas mensais dos veículos, revelou que todos os custos de depreciação foram
contabilizados pela QUIMISA, embora os veículos fossem essenciais para as operações da
QUIMILOG. Assim, a administração tributária considerou que essa prática contrariava o princípio
Fl. 3102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.593 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720585/2014-06
4
de que as despesas devem ser computadas na empresa que realmente suporta o encargo
econômico, conforme previsto nos artigos 299 e 305 do RIR/99. Esses artigos estabelecem que as
despesas operacionais devem ser aquelas necessárias à atividade da empresa e ao uso de seus
bens.
Dado que os veículos são indispensáveis para o funcionamento da QUIMILOG, a
fiscalização concluiu que as despesas de depreciação deveriam ser atribuídas a esta empresa e não
à QUIMISA. A falta de inclusão de lucro no preço de aluguel também destaca a inadequação do
contrato sob a perspectiva de mercado, onde transações entre partes relacionadas devem seguir o
princípio do arm's length, ou seja, em condições de mercado normais.
Em vista dessas descobertas, a fiscalização determinou a glosa das despesas de
depreciação registradas pela QUIMISA, ajustando assim os efeitos tributários para refletir a
realidade operacional e contábil mais precisa, conforme demonstrado nos Demonstrativos de
Apuração das Despesas com Depreciação a Glosar de 2009 a 2012. Essa reavaliação buscou
assegurar que as despesas sejam corretamente atribuídas à empresa que efetivamente utiliza os
bens para suas operações.
Pelos mesmos fundamentos anteriormente mencionados, a análise fiscal
desconsiderou o contrato de locação de veículos firmado entre as partes e fundamentou a glosa
das despesas financeiras na mesma base legal utilizada para a depreciação. As despesas
financeiras, assim como as depreciação, não eram necessárias à QUIMISA, mas sim à QUIMILOG,
uma vez que os veículos são essenciais para a execução de suas atividades. A decisão de glosar
essas despesas visou corrigir a distorção contábil e fiscal, assegurando que os encargos financeiros
sejam atribuídos à empresa que realmente os utiliza e que deles depende para sua operação.
Em razão de tal infração, foram lançados IRPJ e CSLL, com acréscimo de multa de
ofício e juros, conforme indicado nos respectivos autos de infração.
DAS INFRAÇÕES RELATIVAS AO PIS E À COFINS: GLOSA DE CRÉDITOS DECORRENTES
DA DEPRECIAÇÃO DOS VEÍCULOS
Em razão da inadequação do contrato de locação de veículos mantido entre as
partes, a fiscalização glosou os créditos fiscais sobre os encargos de depreciação, por considerar
que a legislação permite o aproveitamento de créditos apenas para bens cedidos a terceiros por
meio de contratos de locação legítimos, que assegurem comutatividade e onerosidade.
A conclusão da fiscalização foi que a QUIMISA não tinha o direito de apurar créditos
fiscais sobre esses veículos, pois o contrato não atendia aos requisitos legais necessários,
realizando a respectiva glosa dos créditos apurados com base nesses encargos, uma vez que não
haveria genuíno contrato de locação entre as partes, tendo desconsiderado o pacto firmado entre
as partes neste sentido e realizado o lançamento de PIS e COFINS, com acréscimo da multa de
ofício e juros.
DO TRÂMITE PROCESSUAL
Fl. 3103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.593 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720585/2014-06
5
Após regular impugnação da contribuinte – que já houvera apresentado desistência
em relação aos créditos tributário de IRPJ e CSLL com multa qualificada – a DRJ exonerou
parcialmente os créditos de PIS e COFINS relacionados às glosas de valores de encargos de
depreciação dos veículos, que comprovadamente não foram apurados na contabilidade na
contribuinte. Tais valores constam da tabela 6 produzidos pela administração tributária às fl. 2144,
conforme indicado na decisão recorrida.
Entendeu a DRJ que:
A alegação do Impugnante de que sequer lançou créditos a título de PIS e
COFINS no segundo semestre de 2011, e que nos outros meses (outubro de
2009 a junho de 2011) não se creditou de valores a título de PIS e COFINS
sobre a depreciação dos equipamentos locados, merece acolhida.
A glosa de valores de depreciação efetuada pela autoridade fiscal, a título de
imobilizado – veículos locados, foi feita de forma indevida (Anexos 7 e 8 – fls.
2217 a 2236). Isto porque a contribuinte Quimisa não havia lançado no cálculo
do PIS e da COFINS valores de encargos de depreciação referentes a veículos.
Nesse período, os únicos valores constantes de encargos de depreciação se
referem a construções, conforme documentos juntados pela Impugnante (fls.
2663 a 2680).
Em consulta à DACON, verificou-se que de fato, entre os valores utilizados na
base de cálculo de créditos de PIS e de CONFINS, não se encontram os
encargos de depreciação de locação de veículos. Anexou-se algumas cópias
exemplificativas da DACON, antes e após o período de apuração analisado,
ficha 16A (fls. 3030 a 3039). Veja que o contribuinte preenche o item “10 –
Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de aquisição ou de
Construção)”, ao invés de preencher o item “9 – Sobre Bens do Ativo
imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação)”. Caso o contribuinte
pretendesse a depreciação dos veículos locados, teria lançado os valores no
item 9.
Assim, as glosas de valores de encargos de depreciação nos cálculos de PIS e
de COFINS são indevidas, e os valores de PIS e COFINS a lançar produzidos
pela autoridade fiscal em sua tabela 6 (fl. 2144) merecem anulação.
De todo o exposto, voto pela procedência parcial da impugnação apresentada
pela Quimisa S/A, exonerando-se apenas os créditos tributários decorrentes
de descontos indevidos da apuração de PIS e COFINS – depreciação, nos
valores respectivos de R$ 42.417,95 e R$ 195.378,08, mantendo-se o restante
do crédito tributário exigido (no valor de R$ 1.355.878,89).
Assim, os lançamentos de PIS e COFINS foram inteiramente exonerados, sem
interposição de Recurso de Ofício, remanescendo os lançamentos de IRPJ e CSLL referentes às
Fl. 3104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.593 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720585/2014-06
6
glosas de despesas com depreciação e despesas financeiras consideradas não necessárias,
conforme ementa da decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. EMPRESAS LIGADAS. GLOSA DE DESPESAS
FINANCEIRAS E DE DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS. O contrato de locação de
veículos, entre empresas ligadas, cujo valor não cobre sequer o custo das
despesas com depreciação e financiamento, pode ser desconsiderado pela
autoridade fiscal para efeitos tributários, com base na legislação vigente. São
indedutíveis as despesas financeiras e com depreciação dos veículos quando
desnecessárias às atividades e manutenção da fonte produtora.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Exercício: 2009, 2010, 2011
GLOSA DE VALORES DE DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NÃO DEDUZIDOS PELO
CONTRIBUINTE. A glosa de valores de depreciação efetuada pela autoridade fiscal,
não lançada pelo contribuinte no cálculo da COFINS, revela-se indevida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
GLOSA DE VALORES DE DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NÃO DEDUZIDOS PELO
CONTRIBUINTE. A glosa de valores de depreciação efetuada pela autoridade fiscal,
não lançada pelo contribuinte no cálculo do PIS, revela-se indevida.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário em que requesta a
desconstituição dos lançamentos de IRPJ e CSLL ainda remanescentes, alegando os seguintes
pontos de defesa:
a) Validade e Comutatividade do Contrato de Locação: argumenta que o
contrato de locação de veículos firmado com a QUIMILOG foi celebrado
dentro dos parâmetros legais e reflete uma prática comum de mercado,
bem como que os valores acordados para o aluguel dos veículos foram
estabelecidos considerando as condições econômicas do período e a
realidade operacional das partes envolvidas.
b) Legitimidade das Despesas de Depreciação: destaca que as despesas de
depreciação dos veículos são legítimas e necessárias para a manutenção do
ativo imobilizado da QUIMISA. A empresa alega que, como proprietária dos
Fl. 3105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.593 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720585/2014-06
7
veículos, arca com os riscos e custos de sua depreciação, justificando assim
a apropriação desses encargos em sua contabilidade.
c) Integração Operacional e Sinergia entre Empresas: enfatiza a existência de
uma integração operacional significativa entre ela e a QUIMILOG,
caracterizada por sinergias que visam otimizar recursos e aumentar a
eficiência do grupo empresarial. A defesa argumenta que essa integração
justifica a estrutura contratual adotada e que tais práticas são comuns em
grupos corporativos, onde a alocação de ativos e recursos busca maximizar
o desempenho e a competitividade.
d) Precedentes e Práticas de Mercado: apresenta exemplos de precedentes e
práticas de mercado que suportam sua abordagem contratual e contábil,
demonstrando que situações similares foram tratadas de maneira
consistente com a adotada pela empresa. A defesa utiliza esses exemplos
para reforçar a legitimidade de suas práticas e a conformidade com
padrões aceitos no setor.
e) Desproporcionalidade da multa de ofício: apresenta elementos de natureza
constitucional para afastar a exigência da multa de ofício.
Consta do Recurso Voluntário da contribuinte a informação de que “as pessoas
apontadas como responsáveis solidários Rogério Gilberto Wehmuth e Amilcar Arnoldo Wehmuth
aderem integralmente aos termos do presente recurso voluntário”, sem argumentos
complementares.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo, conquanto a contribuinte tenha sido intimada
da decisão recorrida em 08/06/2016 (certidão de fls. 3072) e o recurso foi protocolado em
24/06/2016 (certidão de fls. 3092), portanto, dentro do prazo legal de 30 dias.
Não obstante, conheço apenas parcialmente do recurso da contribuinte, uma vez
que pretendeu manifestar aderência dos responsáveis solidários Rogério Gilberto Wehmuth e
Amilcar Arnoldo Wehmuth em tópico específico da defesa, hipótese vedada pela inteligência da
Súmula CARF 172, a saber:
Súmula CARF no 172 (aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021)
Fl. 3106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.593 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720585/2014-06
8
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Vê-se que os responsáveis não apresentaram Recurso Voluntário próprio. Além
disso, suas impugnações (fls. 2681 e 2829) trataram especificamente da responsabilidade solidária
que lhes foi imposta em razão dos lançamentos de IRPJ e CSLL que foram alcançados pela multa
qualificada, os quais já foram objeto de parcelamento e pedido de desistência.
Não há interesse processual em sua manutenção nos autos, de forma que o mérito
se reporta exclusivamente aos demais lançamentos, os quais não alcançam nenhum tipo de
solidariedade, porquanto não incidente a multa qualificada no que remanesce em litígio.
Assim, seja pela aplicação da súmula 172, seja pela inexistência vínculo processual
próprio que correlacione a figura dos responsáveis, bem como pelo fato dos mesmos não terem
apresentado recurso em seus nomes, não se conhece do Recurso Voluntário da contribuinte em
relação aos responsáveis solidários Rogério Gilberto Wehmuth e Amilcar Arnoldo Wehmuth.
DO MÉRITO
A única matéria remanescente no presente litígio diz respeito apenas aos
lançamentos de IRPJ e CSLL decorrentes da glosa de despesas com depreciação de veículos e
despesas financeiras decorrente da compra de veículos, que foram consideradas não necessárias.
Os demais temas estão inteiramente resolvidos, quais sejam:
a) Lançamentos de IRPJ e CSLL com multa qualificada (fls. 2238/2325), referentes
às (i) exclusões/compensações não autorizadas na apuração do lucro real,
decorrentes da exclusão indevida do lucro real de receita da venda da
companhia Proquímia, e (ii) compensação indevida de prejuízos fiscais relativos
à simulação na incorporação da companhia Quimisa S/A. Em ambos os casos,
houve exigência de multa qualificada, em razão da alegação da existência de
simulação nas operações societárias. Consta dos autos pedido de desistência da
contribuinte (fls. 3001), com respectivo parcelamento de débito. razão pela qual
se trata de questão incontroversa, ante a perda de objeto da impugnação.
b) Lançamentos de PIS e COFINS (fls. 2406/2475), referentes à glosa de créditos
descontados indevidamente em razão de depreciação de veículos. A DRJ
desconstitui integralmente os autos de infração, “exonerando-se apenas os
créditos tributários decorrentes de descontos indevidos da apuração de PIS e
COFINS – depreciação, nos valores respectivos de R$ 42.417,95 e R$ 195.378,08,
mantendo-se o restante do crédito tributário exigido (no valor de R$
1.355.878,89)”.
Fl. 3107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.593 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720585/2014-06
9
Assim, a matéria controvertida no recurso, que ainda demanda julgamento, exige
verificar se foi correta a glosa de despesas com depreciação de veículos e despesas financeiras,
porquanto a administração tributária tê-las considerado não necessárias.
O TVF aponta que os contratos de locação de veículos de transporte pertencente à
QUIMISA S/A foram ilegalmente transferidos à QUIMILOG. Entendeu que a empresa
transportadora (QUIMILOG) foi criada pela QUIMISA mediante cisão parcial de seu patrimônio
(dela, QUIMISA), inexistindo efetiva autonomia operacional da transportadora, apenas um ajuste
de contrato de locação jamais justificado em termos práticos, servindo apenas de mecanismo para
que a QUIMISA (contribuinte) apurasse despesa na apuração do Lucro Real e, ao mesmo tempo,
alocasse o lucro do transporte em regime do Lucro Presumido da empresa transportadora
(QUIMILOG).
Entendo que a companhia pode criar empresa de transporte para planejar seus
negócios. Não há impedimento para que uma companhia segmente seus patrimônio mediante a
criação de empresas que realizem atividades fins, como no caso de empresas de transportes.
Nesse aspecto, não é dado ao Fisco impedir a liberdade privada da contribuinte para organizar
seus negócios de forma a alcançar o melhor resultado possível, inclusive, mediante planejamento
tributário lícito que conduza a uma redução lícita dos encargos fiscais.
Mas é necessário verificar se a prova dos autos revela a existência de atos
simulados tendentes a construir uma realidade formal que não representa algo verdadeiro, ou
seja, faz-se necessário observar a prova dos autos e verificar se a constituição da empresa de
transporte efetivamente materializava um negócio suficientemente autônomo, capaz de validar a
existência do contrato de locação dos veículos que justificasse as operações realizadas, bem como
verificar os reflexos tributários correspondentes.
A prova responde. Os fatos esclarecem. A verdade é o vetor da solução do caso em
análise.
É importante observar que o capítulo 2 do TVF – que tratou com detalhes sobre a
simulação praticada para a constituição da transportadora QUIMILOG – evidencia as razões que
levaram o Fisco a considerar a QUIMILOG como empresa de fachada por falta de autonomia,
existindo confusão patrimonial entre as partes (QUIMILOG e QUIMISA), confusão administrativa e
gerencial e extrema dependência operacional.
Sobre o tema, o TVF resume:
• confusão patrimonial: contratos de comodato (empréstimo gratuito) de
imóveis entre estas empresas;
• confusão administrativa e gerencial: praticamente o mesmo corpo
funcional que atende na administração da QUIMISA S/A atende também a
QUIMILOG e outras cinco empresas do grupo; os mesmos recursos
disponibilizados no departamento administrativo da QUIMISA S/A
Fl. 3108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.593 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720585/2014-06
10
(hardware e software) são compartilhados com as demais empresas do
grupo, inclusive a QUIMILOG.
• extrema dependência operacional: a quase totalidade da receita da
atividade de transporte da QUIMILOG é vinculada às operações da
QUIMISA S/A.
A administração tributária apresentou telas dos sistemas internos informatizados
de contabilidade da contribuinte (fls. 2083), que foram abertos pelos profissionais da área, onde
se vê que ela controlava inúmeras empresas do grupo, dentre as quais a transportadora
QUIMILOG:

Além disso, a equipe interna da QUIMISA tinha acesso e operacionalizava as
atividades administrativas das empresas do grupo, dentre elas a transportadora, com plena
administração de pessoal, programa de participação nos resultados, compras, contabilidade,
controle de frequência, controle de custos/ distribuição / estoque, controle financeiro, gestão de
recursos humanos e controle de livros fiscais.
Fl. 3109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.593 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720585/2014-06
11

Especificamente em relação à transportadora, informa o TVF que a contribuinte
(QUIMISA) acessava o controle de compras da controlada QUIMILOG através de software próprio
de empresas de transporte, denominado “SoftTran”, podendo livremente operar as compras em
nome citada empresa, conforme demonstrado na tela abaixo:

Adicionalmente, a auditoria entrevistou profissionais da contribuinte, ficando
registrado no TVF que:
Achamos relevante também outra resposta obtida nos questionamentos aos Srs.
Tamanini e Bononomi, que foi a informação de que apesar de as ordens de
Fl. 3110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.593 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720585/2014-06
12
compra poderem ser emitidas por funcionários da QUIMILOG, a autorização da
ordem que viabiliza o pagamento da compra é dada pelo departamento de
contas a pagar da QUIMISA, pelos Srs. Amilcar Arnoldo Wehmuth (Diretor
Comercial e Industrial da QUIMISA e Diretor da QUIMILOG) ou, na sua ausência,
pelo Sr. Márcio Tamanini (Diretor Administrativo Financeiro da QUIMISA e
procurador da QUIMILOG).
Ainda em 29/11/2013, dando continuidade aos procedimentos fiscais com vistas a
esclarecer indícios de fragmentação empresarial abusiva, visitamos a QUIMILOG
onde, também acompanhados pelos Srs. Tamanini e Bononomi, entrevistamos o
Sr. Eder Francisco Bodenmuller, que consta na relação de funcionários da
empresa como Gerente de Transportes.
Ao Sr. Bodenmuller questionamos francamente quais as suas funções
administrativas na empresa QUIMILOG, e, em resposta obtivemos seus
esclarecimentos indicando, de forma sintética, que suas funções diziam respeito
à gerência das operações logísticas da empresa, ou seja, gerência das operações
de frete, dos suprimentos, do pessoal, etc.
Acerca de obtenção de informações sobre a busca pela empresa do cumprimento
do seu objeto social, questionamos também se o Sr. Eder podia avaliar, mais ou
menos, em termos percentuais, qual a participação da QUIMISA como
demandante de serviços de frete da QUIMILOG, ao que ele respondeu que não
saberia dizer. Perguntamos se o Sr. Eder conhecia algum esforço de vendas
realizado pela QUIMILOG que fosse além do fornecimento de serviços à
QUIMISA, tais como manutenção de um quadro de vendedores e realização de
promoções, anúncios publicitários, etc. Ele respondeu que nunca houve
manutenção de quadro de vendedores, e, que em matéria de publicidade só
conhecia o fato de a empresa afixar nos veículos o logotipo da QUIMILOG.
Os fatos acima indicados evidenciam o fracionamento da atividade da contribuinte,
uma vez que a transportadora criada (QUIMILOG) tinha suas operações plenamente controladas
pela QUIMISA.
Os acessos a todos os sistema administrativos e efetiva operação de transporte
eram controlados e instrumentalizados pela “companhia mãe” (QUIMISA), razão pela qual as
despesas do contrato de locação firmado não preenchem os requisitos do art. 299 do RIR, que
considera como operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da fonte pagadora:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
Fl. 3111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.593 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720585/2014-06
13
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §
2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Art. 305. Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período de
apuração, a importância correspondente à diminuição do valor dos bens do ativo
resultante do desgaste pelo uso, ação da natureza e obsolescência normal (Lei no
4.506, de 1964, art. 57).
§ 1o A depreciação será deduzida pelo contribuinte que suportar o encargo
econômico do desgaste ou obsolescência, de acordo com as condições de
propriedade, posse ou uso do bem (Lei no 4.506, de 1964, art. 57, § 7o).
(...)”
Na prática, a contribuinte estava alugando veículos para si mesma, mediante a
interposição de empresa de transporte que só existia no papel. Tal empresa funcionava na mesma
sede administrativa, prestava serviços apenas à “empresa mãe”.
Vê-se então que a própria QUIMISA utilizava os veículos em questão antes mesmo
do surgimento da QUIMILOG, sendo ela mesma (QUIMISA) que operava a utilização dos veículos
sobre quais recaíram as despesas com depreciação e financiamento.
O voto condutor da DRJ consignou que “havia o interesse do grupo em geração do
mínimo de receita e dedução do máximo de despesa na QUIMISA, visto que tributada pelo lucro
real. Por outro lado, na QUIMILOG, não havia o interesse em gerar despesa, já que tributada pelo
lucro presumido”.
Não obstante tal entendimento, o lançamento em apreço não trata da glosa de
despesas não operacional! Não é essa o caso em julgamento.
Os autos de infração de IRPJ e CSLL que estão em análise (fls. 2326/2405) tratam de
infrações referentes à glosa de despesas financeiras e de despesas com depreciação de veículos. A
administração tributária entendeu que os veículos de fato pertenceriam à transportadora
QUIMILOG, uma vez que seriam necessárias à sua atividade. Portanto, concluiu que as despesas
financeiras decorrentes do financiamento dos veículos e as despesas com depreciação dos bens
apenas seriam dedutíveis na transportadora QUIMILOG.
Para chegar a essa conclusão, a DRJ validou o argumento do Fisco de que não se
tratava de um contrato de locação, porque o valor do aluguel estaria subfaturado. O TVF
expressamente informa que, “ao cobrar pela cessão de veículos valor muito inferior ao informado
contabilmente como necessário para registrar a depreciação e os demais custos referentes a esses
bens, a fiscalizada descaracterizou o contrato de locação que tem como uma de suas
características jurídicas a onerosidade ou comutatividade, transformando-o praticamente num
contrato de empréstimo gratuito ou comodato” (fls. 2135).
Fl. 3112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.593 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720585/2014-06
14
Discordo das conclusões a que chegou a DRJ para validar o entendimento acima. Se
o contrato estava em valores inferiores ao que seria adequado – para gerar despesa desnecessária
decorrente de um contrato de locação questionado –, caberia ao Fisco glosar a despesa referente
ao contrato de locação pela pagadora QUIMILOG e/ou glosar a despesa referente aos contratos de
prestação de serviço considerados simulados pela pagadora QUIMISA. Jamais seria possível
desconsiderar o fato de que os veículo pertenciam à contribuinte (QUIMISA), não fazendo nenhum
sentido exigir que fossem de propriedade da transportadora.
De fato, os veículos eram de propriedade da contribuinte e estavam regularmente
escriturados como ativo da empresa, antes mesmo da criação da transportadora QUIMILOG.
Como seria possível admitir que as despesas com seu financiamento (despesas financeiras) e com
depreciação não fossem contabilizadas? O contrato de locação em questão não desqualifica a
propriedade anterior dos bens nem impede a contabilização de sua depreciação.
Repita-se que o Fisco poderia desconsiderar o contrato de locação, por entender
que seria simulado ou subvalorado. Contudo, as conclusões a que chegaria seria de que as
despesas com as prestações de serviço supostamente simuladas seriam indedutíveis.
A contribuinte tem razão ao consignar em seu recurso que “os bens locados pela
“Quimisa S/A” continuaram pertencer a ela, gerando renda – receita tributável e, a diminuição do
valor desses bens locados e ‘geradores de renda/receita’, foram e são legitimamente suportados
pela locadora, que é a pessoa jurídica contratante que auferiu as receitas desse contrato, logo, não
há que se falar que o ônus da depreciação dos bens locados, possa ser ‘necessário’ a QUIMILOG”.
A única forma de chegar à conclusão de que as despesas com financiamento e
depreciação dos bens seriam da QUIMILOG seria desconstituir as operações da contribuinte
QUIMISA, ou seja, o argumento seria inverso.
A aquisição dos bens efetivamente ocorreu em nome da QUIMISA, portanto,
independentemente da existência de contrato de locação – e considerando sobretudo o fato do
próprio Fisco desconsiderar a autonomia da transportadora QUIMILOG – é na QUIMISA onde os
fatos devem ser considerados, pois a tese é de que suas operações é que foram fracionadas.
Assim, a dedutibilidade das despesas financeiras do financiamento dos veículos e
das despesas resultante de sua depreciação apenas são oponíveis ao adquirente dos bens, no
caso, a própria contribuinte, devendo-se dar provimento ao recurso.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário e, na parte conhecida,
dou-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque
Fl. 3113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.593 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720585/2014-06
15

Fl. 3114
DF CARF MF
Original